Tribunal: TJDFT
Processo: 0719062-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo - Plantão Judicial Número do processo: 0719062-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELLIDA REGINA DA SILVA MOURA AGRAVADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ELLIDA REGINA DA SILVA MOURA em desfavor de CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS, em face da decisão do d. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, que nos autos do cumprimento de sentença formulado pelo agravado em face da agravante e de Marco Antônio Lopes de Moura, determinou a penhora de valores via sistema SISBAJUD, na modalidade "teimosinha" (Proc. n.o 0700998-91.2020.8.07.0021). Os autos vieram conclusos, em sede de plantão judicial, para apreciação dos pedidos formulados nas razões recursais, por meio das quais a agravante requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, bem como a concessão de liminar para realizar o desbloqueio imediato das quantias penhoradas em sua conta corrente, bem como para suspender o cumprimento de sentença de origem. Pois bem. Em um primeiro exame, tenho que a espécie não se enquadra no rol de medidas judiciais admitidas no âmbito do plantão judicial do Conselho da Magistratura deste egrégio Tribunal de Justiça, conforme regulamentação do Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017 e da Portaria GPR n. 942, de 30 de maio de 2022. De fato, não se verifica na presente hipótese que a falta de apreciação, durante o plantão, dos pedidos formulados nas razões recursais possa acarretar o perecimento do direito afirmado pela agravante, consoante exige o artigo 3o, inciso IV, do referido Ato Regimental, correspondente ao §1o do artigo 4o da mencionada Portaria, que regulamenta o plantão judicial do Conselho da Magistratura. Isso porque a decisão agravada é datada de 08 de junho de 2022 (id 127412081 dos autos principais), tendo a penhora sido efetivada em 09 de junho de 2022, possuindo a agravante a ciência de que contra ela existia cumprimento de sentença, desde 20 de abril de 2022, o qual, inclusive, sequer foi impugnado. No ponto, é importante ressaltar que a citada Portaria GPR n. 942 dispõe que somente serão analisadas “medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar perecimento do direito” (artigo 4o, IV) e que “não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos” (art. 4o, § 3o). Neste quadro, tem-se por imperioso que o agravo de instrumento siga os trâmites regulares de seu processamento nesta egrégia Corte, porquanto o plantão judicial é reservado a medidas de caráter de urgência, em face de atos cujos efeitos se operem fora do horário de expediente e no curso do próprio plantão. Admitir-se a apreciação dos pedidos formulados pela agravante, neste momento, importaria em evidente descaracterização do regime de plantão e supressão do exame da matéria pelo juiz natural. Nesses termos, deixo de apreciar os pedidos formulados nas razões recursais. Encaminhe-se o processo ao Relator para quem o feito foi distribuído. Intime-se. Brasília, 11 de junho de 2022. Desembargador Cruz Macedo Em regime de Plantão Judicial